Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALARIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO. CLÁUSULA DE ABSOLUTA IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a penhora de verba salarial para fins de pagamento de honorários advocatícios e se tal hipótese está abarcada exceção descrita pelo art. 833, §2o, do Código de Processo Civil
2. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
3. Os honorários advocatícios são verbas alimentares, cabendo discutir se tal condição permite uma hipótese de satisfação do crédito, se enquadrando na exceção do art. 833, § 2o do CPC. 4. A hipótese apresenta peculiaridades que inserem o caso no contexto da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois tanto a verba que se pretende penhorar (salário), quanto à parte da verba exequenda (honorários advocatícios), constituem verba alimentar.
5. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.